Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA OBSERVADA. REGULARIDADE DA PROPRIEDADE DA LOCADORA. NÃO PAGAMENTO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL.
I – As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença. Observância do princípio da dialeticidade.
II – É direito do proprietário do imóvel pleitear a rescisão do contrato de locação e consequente despejo dos locatários quando não cumpridas as obrigações pecuniárias assumidas e, ainda, quando não observadas as obrigações de cuidado e manutenção do imóvel.
III - Apelação desprovida.